Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. APURAÇÃO DE CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SERENDIPIDADE. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. BALANÇA. DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. CONFISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode falar em violação de domicílio se haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. No caso, os policiais se deslocaram até o endereço do acusado para averiguar uma ocorrência de crime em contexto de violência doméstica, sendo que o réu admitiu, em juízo, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Ademais, parte da droga foi encontrada de imediato porque as porções estavam visíveis, na sala da casa, de modo que, configurado o flagrante, os policiais prosseguiram na busca, logrando encontrar, no quarto do acusado, outras porções de entorpecentes, além de munições, balança de precisão e dinheiro. Vale ressaltar, que as provas colhidas acidentalmente (serendipidade) são aceitas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, inclusive, a colheita acidental de provas, mesmo quando não há conexão entre os crimes, tem sido admitida em julgamentos mais recentes.

2. Em casos em que a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outros crimes, como na hipótese em tela, fica demonstrada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância.

3. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Destarte, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.